Tribunal: TJES
Processo: 0001220-50.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001220-50.2019.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO NERES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO,
TRÁFICO DE DROGAS
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ART.
1
57, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
TRÁFICO DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
PENAS-BASES NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO.
3. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. RÉU MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DO FATO.
4.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 5.
REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 12 (DOZE) ANOS.
6.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. 7.
CONCESSÃO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 8.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RÉ
U
PRES
O
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

9
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
a
o
apelante,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
prestados
pela adolescente e
pelo policia
l
militar, tanto na esfera policial quanto em juízo
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.

R
esta prejudicado o pedido de

fixação das penas-bases no mínimo legal, haja vista que o douto Magistrado assim já procedeu por ocasião da r. sentença.
3
.
Os dados do cadastro civil constantes dos autos revelam que,
na data do fato,
o recorrente
contava com
23 (vinte e três) anos, não fazendo jus ao benefício.
4
.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
sendo que
as circunstâncias demonstram a dedicação
da apelante

a atividades criminosas,
considerando
a natureza lesiva do entorpecente
(crack
e cocaína
)
,
a
apreensão

de
anotações para o tráfico de drogas, além da
quantia
relevante
de R$
1.601,00 (mil seiscentos e um reais) em espécie
.
O
réu
ainda
portava uma arma de fogo,
munições e carregador de pistola
e
atuou em
concurso de agentes
com outros 0
2
(d
ois
) i
ndivíduos imputáveis e 02 (dois) adolescentes
em conflito com a lei
, sendo o
apelante conhecido

pela
polícia militar como
envolvid
o
no tráfico de drogas da região
.
5
.
Inalterada a pena definitiva aplicada,
a qual restou superior a 12 (doze) anos
de reclusão
, inviável a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena,
sendo adequado o regime fechado,
em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
.
6.

C
onsiderando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, r
esta
a análise para o Juízo da Execução.
7
.
O
pedido de
concessão de
a
ssistência judiciária gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
8
.
Apelante

pres
o
durante toda a instrução criminal e p
resentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve
ser mantida a sua custódia
.

9
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001220-50.2019.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO NERES DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001220-50.2019.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO NERES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
B
RUNO NERES DA ROCHA
, por encontrar-se inconformad
o
com a respeitável sentença
p
rolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
V
ara Única de Pinheiros
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
20 de outubro de 2019, o denunciado, juntamente ao corréu Carlos Ely da Silva Oliveira e outro indivíduo não identificado,
subtraiu, mediante grave ameaça, o veículo Celta, de propriedade da vítima Thiago Alves da Silva.
Já no dia 21 de outubro de 2019, o denunciado
transportava
01 (um) revólver calibre .38, 30 (trinta) munições calibre .38, 13 (treze) munições calibre .380, 01 (um) carregador de pistola .380 e 01 (um) cigarro de maconha, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, ainda foram apreendidas 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 04 (quatro) porções de maconha, 19 (dezenove) pedras de crack e 16 (dezesseis) pinos de cocaína,
também em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além da quantia de R$ 1.601,00 (mil seiscentos e um reais) em espécie
.

Nas
razões recursais, requer a defesa
(I) absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória;
(II)
fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (IV) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (V)
regime inicial aberto; (VI) detração penal; (VII)
assistência judiciária gratuita; e (VIII) recorrer em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, pleiteou a defesa a absolvição tão somente em relação ao crime de tráfico de drogas.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 40694976, auto de apreensão, anotações para o tráfico, fotografias do material apreendido, termo de compromisso e responsabilidade de apresentação de adolescentes, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo pericial de exame químico nº 21.781/2019, laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 21.690/2019, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
d
o
apelante.

I
nterrogad
o
em juízo
,
o réu negou a prática do crime,
dizendo que não possui qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, não soube informar porque a adolescente L.D.J.B. revelou que os entorpecentes o pertenciam
.

P
or sua vez,
a a
dolescente
L.D.J.B. a
testou
a autoria do réu, senão vejamos:

“
[...
] q
ue
te
m a
funç
ão
de ‘olheira’
e ‘vapor’ (vendedora) no tráfico de drogas do bairro Pinheirinho;
que
tais drogas são fornecidas pela pessoa de ‘CACUNHA’, tido como ‘dono’ do Pinheirinho, ressaltando que nunca viu ele pessoal
m
ente;
que
o nome de ‘Cacunha’ está gravado co
m

a
alcunha de ‘PAI’; QUE ‘Cacunha’ não aparece na cidade, e n
ã
o sabe quem va
i
busc
á
-las;
que
hoje, após ser abordada e confessar aos policiais do seu envolvimento co
m
o tráfico de drogas no bairro Pinheirinho,
l
evou os policiais civis e
m
ilitares em sua residência onde foram encontradas anotaç
õ
es do tr
á
fico be
m
como documentos pessoais das pessoas de CARLOS ELY DA SILVA OLIVEIRA, vulgo ‘COROINHA’, JO
Ã
O VITOR CORDEIRO QUEIROZ, além de dinheiro oriundo da venda de drogas; QUE após isso
l
evou os policiais até uma vegetaç
ã
o, onde la estava
m
enterrada
s
as drogas que vende, sendo m
aco
nha, crack e coca
í
na, drogas estas apreendidas neste BU; QUE BRUNO NERES DA
RO
CHA é quem
l
he entrega as drogas
para traficar a mando de ‘CACUNHA’; QUE '
G
inha" aparec
e
às vezes em sua
residência, fato este que seus documentos foram encontrados em sua residência;
que
reside sozinha na casa e paga o aluguel de R$ 250,00 co
m
o dinheiro do tráfico de drogas;
que
nunca foi apreendido anteriormente;
que
traficantes do Pinheirinho estão em guerra co
m
traficantes dos bairros Galileia, Jardim Planalto e Santo Ant
ô
nio por disputa por ponto de tráfico de drogas;
que
‘Cacunha’ era ‘fechado’ (associado) co
m
‘Pato Roco’ e ‘Nego Jhon’, traficantes do bairro Galileia, por
ém
, houve u
m
‘desacerto’ entre eles e agora são inimigos mortais, razão esta que estão ocorrendo os crimes nos bairros citados
[...]”.

Corroborando com tais declarações, o policial
militar Gabriel Rodrigues Pinheiro
afirmou, em juízo, que a guarnição
já tinha conhecimento
de que o apelante traficava drogas no bairro Pinheirinho
,
sendo que no dia dos fatos se deslocaram até a residência onde os menores L.D.J.B. e C.D.C.
indicaram que havia entorpecentes, tendo os mesmos informado, também, que trabalhavam para
BRUNO
e Carlos Ely.

A
demais, relatou que no momento da apreensão do recorrente, este possuía uma bolsa contendo um revólver, munições, drogas e carregador de pistola.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas p
ela
adolescente e pelo

policial milita
r
em
sede
policial e
judicial
e as teses evasivas apresentadas pelo apelant
e
demonstram de forma clara a culpabilidade
d
o mesmo
pelo c
rime de tráfico de drogas
,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

A
diante, requereu a fixação das penas-bases no mínimo legal, pleito este que resta prejudicado, haja vista que o douto Magistrado assim já procedeu por ocasião da r. sentença.

Pugnou, ainda, pela aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal). Contudo, os dados do cadastro civil constantes dos autos revelam que o recorrente nasceu em 03 de março de 1995, sendo que na data do fato (
20/10/2019) contava com
23 (vinte e três) anos, não fazendo jus ao benefício.

E
m seguida, requer
eu
a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

In
casu,
constato que além da
variedade
e
natureza lesiva do
s
entorpecente
s

(crack
e cocaína
)
,
houve a
apreensão

de
anotações para o tráfico de drogas, além da
quantia
relevante
de R$
1.601,00 (mil seiscentos e um reais) em espécie
.
A
demais
,
o réu
ainda
portava uma arma de fogo,
munições e carregador de pistola
e
atuou em
concurso de agentes
com outros 0
2
(d
ois
) i
ndivíduos imputáveis e 02 (dois) adolescentes
em conflito com a lei
, sendo o
apelante conhecido

pela
polícia militar como
envolvid
o
no tráfico de drogas da região
, o que evidencia
a habitualidade delitiva
e dedicação a atividades criminosas,
afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como "Pachola", o paciente foi flagrado em "biqueira", atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Mantido o quantum da pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, é inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, ambos do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 698.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Inalterada a pena definitiva aplicada,
a qual restou superior a 12 (doze) anos
de reclusão
, inviável a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena,
sendo adequado o regime fechado,
em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
.

Ademais
,
busca a defesa
a
realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
,
com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto,
considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

Por fim
, descabida
a pretensão
d
o recorrente
quanto ao
direito de recorrer
em liberdade
da sentença condenatória, eis que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
sobretudo pela garantia da ordem pública.

Neste mesmo s
e
ntido,
destaco que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal, de modo que não se afigura medida adequada a soltura após prolação de sentença de primeiro grau, conforme
entendimento jurisprudencial
do STJ
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOLTO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Quanto à alegação de que o paciente estaria solto quando da prolação da sentença, não restaram colacionados aos autos documentos indispensáveis para a verificação da situação prisional do acusado, não tendo sido possível identificar quando e em que circunstância foi preso e se eventualmente veio a ser solto e por quais razões. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001220-50.2019.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO NERES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO,
TRÁFICO DE DROGAS
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ART.
1
57, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
TRÁFICO DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
PENAS-BASES NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO.
3. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. RÉU MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DO FATO.
4.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 5.
REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 12 (DOZE) ANOS.
6.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. 7.
CONCESSÃO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 8.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RÉ
U
PRES
O
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

9
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
a
o
apelante,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
prestados
pela adolescente e
pelo policia
l
militar, tanto na esfera policial quanto em juízo
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.

R
esta prejudicado o pleito pela

fixação das penas-bases no mínimo legal, haja vista que o douto Magistrado assim já procedeu por ocasião da r. sentença.
3
.
Os dados do cadastro civil constantes dos autos revelam que,
na data do fato,
o recorrente
contava com
23 (vinte e três) anos, não fazendo jus ao benefício.
4
.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
sendo que
as circunstâncias demonstram a dedicação
da apelante

a atividades criminosas,
considerando
a natureza lesiva do entorpecente
(crack
e cocaína
)
,
a
apreensão

de
anotações para o tráfico de drogas, além da
quantia
relevante
de R$
1.601,00 (mil seiscentos e um reais) em espécie
.
O
réu
ainda
portava uma arma de fogo,
munições e carregador de pistola
e
atuou em
concurso de agentes
com outros 0
2
(d
ois
) i
ndivíduos imputáveis e 02 (dois) adolescentes
em conflito com a lei
, sendo o
apelante conhecido

pela
polícia militar como
envolvid
o
no tráfico de drogas da região
.
5
.
Inalterada a pena definitiva aplicada,
a qual restou superior a 12 (doze) anos
de reclusão
, inviável a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena,
sendo adequado o regime fechado,
em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
.
6.

C
onsiderando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, r
esta
a análise para o Juízo da Execução.
7
.
O
pedido de
concessão de
a
ssistência judiciária gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
8
.
Apelante

pres
o
durante toda a instrução criminal e p
resentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve
ndo
ser mantida a custódia
do réu
.

9
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.